Tribunal: TJBA
Processo: 8178846-79.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8178846-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: SAULO DOS SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA DIANTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
De acordo com a peça inicial, na noite do dia 30/11/2023, no interior da residência localizada na Rua Stela Maris, Yolanda Pires, em Salvador/BA, o Recorrente, agindo com
animus necandi
, iniciou a execução de um crime de homicídio contra sua namorada, Dinah Santos Sacramento dos Santos, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Narrou a denúncia que o ora Recorrente agiu com extrema violência, utilizando-se de pau, corda e maçarico para agredir e ameaçar a vítima, mantendo-a amarrada e causando-lhe queimaduras, enquanto repetia que iria matá-la.

II.

No caso dos autos, a vítima Dinah Santos Sacramento dos Santos relatou, na fase policial, que vivia em relação conjugal com o Acusado há cerca de um ano, e contou com detalhes as agressões sofridas. Tais declarações foram colhidas nas dependências do Hospital Geral do Estado, devido à gravidade dos ferimentos.
Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, por não ter sido localizada, suas declarações no inquérito policial foram corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha Alex Sandro Santos Silva, policial militar responsável por lhe dar socorro. Ele aduziu, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter encontrado
a vítima espancada e que, ao chegar ao local do crime, vislumbrou os objetos utilizados para a agressão, como o pau e o maçarico – circunstâncias que corroboram, por certo, a versão da vítima no inquérito policial.

III.
Tendo em vista que na fase do
judicium accusationis
não é exigida a plena convicção do magistrado a respeito da autoria do crime, e que, no caso dos autos, restou provada a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação.

IV.
É verdade que a vítima não fora encontrada e, por conseguinte, não fora ouvida em Juízo para confirmar suas declarações da fase policial. Todavia, o fato de a prova se basear também naquilo que se colheu no inquérito não impede a pronúncia, que, como sabido, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. A propósito, o STJ consolidou o entendimento no sentido da possibilidade de pronúncia com fincas na prova colhida no inquérito.

RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
R
ecurso em sentido Estrito nº 8178846-79.2023.8.05.0001
,

oriundo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente
SAULO DOS SANTOS FRANÇA
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Relatora.